Tribunal: STF
Processo: Rcl 54592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 796.376 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), Tema 796 da repercussão geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6): 



    “O processo em epígrafe trata de Ação Constitucional de Mandado de Segurança com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, proposto pela ora Reclamante em face do ILMO. SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, tendo por objeto a obtenção de declaração de imunidade junto à Municipalidade, no que tange ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.



    (…).



    Os sócios da Reclamante decidiram aumentar o Capital Social através da conferência de bens imóveis, conforme Alteração Contratual ora anexada, levada a registro junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.



    (…).



    Objetivando levar a referida alteração a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis para a transferência do propriedade, a Reclamante solicitou a declaração de imunidade junto à Municipalidade, tendo sido surpreendida com a exigência de recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, no valor de R$18.732,81, correspondente a 2% de R$936.640,65, sendo que essa última quantia refere-se ao valor venal, que é de R$948.840,65, deduzindo-se R$12.200,00 da conferência de bens acima noticiada.



    (…).



    Tal atitude, com o devido respeito, revela-se incorreta, o que levou a Reclamante a ingressar com Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar, desobrigando-a de efetuar o pagamento da guia nº 30782, ou de qualquer outro valor em decorrência da conferência dos bens imóveis sitos no Município de Bertioga, determinando-se, ainda, que a Prefeitura fornecesse a declaração de imunidade e que se abstivesse de lavrar Autos de Infração e de inscrever o nome da Reclamante em Dívida Ativa.



    No entanto, o pedido foi negado pelo Juízo a quo, sobrevindo a interposição de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento, por entender que a integralização do Capital foi feita por valor subvalorizado, tendo ocorrido transferência por valor patrimonial muito mais elevado, podendo a Prefeitura arbitrar o valor que entender correto e cobrar o ITBI sobre o excesso de patrimônio que passou para a titularidade da Reclamante.



    Na sequência a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado. (…).



    Por discordar dessa negativa, a Reclamante ingressou com Agravo Interno, ao qual foi negado provimento”.



    Ao final, requer “que se julgue procedente a presente Reclamação para, (i) nos termos dos incisos I e II, do artigo 161, do RISTF, avocar o processo onde houve usurpação de competência, ordenando à Autoridade a quem está sendo imputada a prática do ato impugnado, ou seja, o Excelentíssimo Desembargador Wanderley José Federighi, Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que remeta, com urgência, os autos do processo contendo o Recurso Extraordinário obstado naquela Instância ou, (ii) se for o caso, com amparo no inciso III, do artigo 161, do RISTF, cassando-se, desde logo a decisão proferida no Agravo Interno Cível nº 2196174-16.2021.8.26.0000/50000, que violou o entendimento consolidado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 796), desobrigando, por conseguinte, até que sobrevenha o julgamento de mérito do mandamus, a Reclamante de efetuar o pagamento da guia nº 30782, ou de qualquer outro valor em decorrência da conferência dos bens imóveis sitos no Município de Bertioga, determinando-se, ainda, que a Prefeitura forneça a declaração de imunidade e que abstenha-se de lavrar Autos de Infração e de inscrever o nome da autora em Dívida Ativa” (fls. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No presente caso, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, por não haver estrita aderência ao paradigma, além de não haver decisão teratológica na origem.



    O paradigma invocado é o Tema 796 da Repercussão Geral, com a seguinte tese fixada por esta CORTE: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    A presente reclamação tem por objeto decisão de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não admitiu Recurso Extraordinário, fundado na ausência de contrariedade ao precedente vinculante (art. 1.030, I, b, CPC), acabou por manter inalterado acórdão proferido em Agravo de Instrumento contra decisão que negou medida liminar em mandado de segurança impetrado pela Reclamante. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem as questões de fato e de direito envolvidas no mandamus originário (doc. 6, fls. 16/18):



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 796.376 referente à imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcançar o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



     A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    (…).



    Constou, ainda, da ementa do julgado:



    A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    Extrai-se do julgado, assim, que é legítima a tributação sobre a ‘diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado’. 



    E, ao que parece, sendo o tributo incidente o ITBI, por valor deve-se entender o valor venal, nos termos do art. 38 do CTN, que prevê que ‘a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.’.



    Ora, a integralização é operação de transferência de bem imóvel sendo, em tese, hipótese de incidência do ITBI, aplicando-se as normais gerais do CTN. Parte da operação, contudo, é imune ao tributo, nos termos do decidido pelo STF, mas no limite da importância do capital subscrito.



    Portanto, parece não ser possível ao contribuinte atribuir qualquer valor ao imóvel com a finalidade de equipará-lo ao valor das cotas integralizadas, afastando por completo a incidência do imposto. Não é porque o imóvel está sendo integralizado que este perde seu valor venal, entendido como aquele de venda em condições normais de mercado.



    Destarte, se o Município entende que houve excessiva desvalorização do imóvel para integralização do capital social, parece legítima a cobrança do tributo com base no valor que entende ser o correto do bem. E eventual insurgência do contribuinte dependeria de dilação probatória, a fim de demonstrar a legitimidade do valor atribuído na integralização do capital, dilação esta incabível em sede de mandado de segurança.



    Deste modo, aparentando ser possível ao Município cobrar tributo sobre o valor excedente, nos termos da Tese fixada pelo STF, e sendo a discussão quanto a existência deste excedente dependente de dilação probatória, parece de fato não haver plausibilidade jurídica do pedido, o que impede a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, razão pela qual nego o pedido liminar formulado.



    E tais fundamentos continuam válidos, em especial após análise mais detida dos autos.



    Conforme matrícula de fl. 23 dos autos de origem, o imóvel a ser integralizado tem 588m². Todavia, na integralização de capital, foi dado ao bem o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), o que, com a devida vênia, mostra-se claramente subvalorizado. Não é possível crer que um imóvel desta área, localizado em condomínio no litoral, tenha tal valor.



    Portanto, em que pese o valor nominal da operação, há efetiva transferência patrimonial de valor muito mais elevado.



    O sócio conferente terá redução significativa de seu patrimônio e, apesar da subscrição de aproximadamente seis mil reais em cotas, a sociedade terá incluído em seu patrimônio imóvel que, conforme apuração na planta genérica do município, tem valor superior a R$ 900.000,00.



    O valor da operação, portanto, não corresponde ao valor venal e ao patrimônio efetivamente alienado, cabendo ao Município, diante do indício de irregularidade no valor declarado do imóvel, arbitrar o valor que entende correto, e cobrar ITBI sobre o excesso de patrimônio que passará a titularidade da sociedade acima do valor da cota social subscrita.



    Em outras palavras, há transferência de valor imobiliário na casa dos novecentos mil reais, e atingindo a imunidade apenas o valor das cotas, o excesso deve ser incluído na base de cálculo do tributo, não merecendo fé o valor declarado pelo contribuinte como o valor efetivo da alienação, o que torna legítima a cobrança e impede a concessão da liminar pleiteada. Não é aceitável que o contribuinte, visando fugir da tributação incidente conforme fixado pelo STF, dê ao imóvel o valor que entender, subvalorizando-o no ato de integralização do capital”. 



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 796, ao considerar que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    Analisados os autos na origem, observa-se que a questão de fundo debatida no mandamus não possui estrita aderência ao Tema 796, além de caracterizar questão de fato e de direito de incidência anterior própria aplicação da tese da CORTE, inviabilizando o conhecimento da reclamação.



    Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança discute a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município, e não pelo valor declarado pelos interessados no negócio jurídico para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional.



    Em relação ao ponto, o órgão jurisdicional reclamado concluiu que “o valor da operação não corresponde ao valor venal e ao patrimônio efetivamente alienado, cabendo ao Município, diante do indício de irregularidade no valor declarado do imóvel, arbitrar o valor que entende correto, e cobrar ITBI sobre o excesso de patrimônio que passará a titularidade da sociedade acima do valor da cota social subscrita”.



    Há, portanto, uma questão legal prévia e autônoma em relação a matéria objeto do precedente vinculante, que é a fixação da base de cálculo do ITBI, com base no art. 38 do Código Tributário Nacional. Nestes casos, quando em jogo a fixação da base de cálculo pelo valor venal de bem imóvel por ato administrativo do Município, rejeitando-se a tributação com base no valor declarado pelo contribuinte, há evidente afastamento da matéria discutida em relação à imunidade específica fixada no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, pois a fixação da base de cálculo antecede logicamente a imunidade quanto ao tributo incidente, considerando sua limitação conforme a tese fixada.



    Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo indeferimento da medida liminar no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento.



    Tal circunstância afasta a discussão na origem do objeto do Tema 796, pois a decisão reclamada não está negando a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel. Não há, portanto, aderência ao paradigma indicado.



    De outra parte, além de não se observar exata aderência da questão debatida na origem com o Tema 796, também se conclui, do cotejo do decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, a existência de teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Como salientado, em momento algum a decisão reclamada negou a imunidade sobre o valor utilizado para a integralização do capital social. Apenas reconheceu que o valor da transmissão imobiliária como um todo deve corresponder ao valor venal do bem, lançando-se o tributo somente ao que exceda o declarado para a integralização do capital social, de acordo com o ato administrativo. Sendo a fixação do valor venal do bem imóvel atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada, não se mostra teratológica a decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 



    Desta forma, a decisão que reconhece que o ato administrativo questionado respeita a imunidade constitucional conforme o precedente vinculante e não caracteriza interpretação teratológica do precedente.



    Ressalto, ainda, que reclamação constitucional não é instrumento processual vocacionado à produção de provas com vistas a apurar se houve ou não irregularidade no valor declarado no imóvel, com o objetivo de se abster do pagamento da tributação incidente.



    Nessa esteira, cito precedente desta CORTE, em caso análogo:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 49320 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente